Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731155-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. R. V. D. D. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA ROCHA AZEVEDO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por A.C.R.V.D. (menor púbere, nascida em 07 DE MAIO DE 2007), assistida por sua genitora P.E.A. contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência prolatada pelo e. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0731078-59.2024. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata realização de matrícula da autora perante o curso supletivo (Centro Educacional D ́Paula - CEDEP), ora agravado, com aplicação subsequente das avaliações, a fim de se obter, caso aprovada, o certificado de conclusão do Ensino Médio. Eis o teor da decisão ora revista: A parte autora pretende a concessão de tutela antecipada para autorizar sua matrícula em curso supletivo, mesmo tendo menos de 18 anos, para que possa obter o certificado de ensino médio e matricular-se em instituição de ensino superior, afirmando ter sido aprovada no vestibular. Ocorre que a Primeira Seção do STJ julgou o Tema 1.127 dos recursos repetitivos e estabeleceu tese no sentido de que “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.” Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Ademais, cabível neste caso a improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332, II, do CPC. Antes, porém, de julgar o processo, concedo à autora o prazo de 5 dias úteis para, querendo, manifestar-se sobre o acima exposto. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Cadastre-se a intervenção do Ministério Público. A parte agravante informa que “foi aprovada em Processo Seletivo 2o/2024, para o curso de MEDICINA no Centro Universitário de Brasília – CEUB, em 3a chamada. No entanto, para realizar a matrícula (em 29 de julho de 2024) e garantir sua vaga no curso, necessita do certificado de conclusão do ensino médio. Assevera que “a capacidade da Requerente para ingressar no ensino superior restou cabalmente demonstrada no momento em que foi aprovada no vestibular para o curso de Medicina, um dos mais difíceis do país, o que comprova sua dedicação e esforço. Com efeito, ao lograr êxito na aprovação do vestibular, preencheu assim o requisito imposto pelo ordenamento constitucional brasileiro em seu inciso V, art. 208, pois, segundo a sua capacidade, deve-lhe ser permitido o nível mais elevado do ensino”. Sustenta que “é desarrazoado impedir que a Requerente conclua as matérias por meio dos exames supletivos, uma vez que de forma inequívoca demonstrou sua CAPACIDADE INTELECTUAL e MATURIDADE necessária para galgar um nível mais elevado de ensino, impondo-se desta feita a flexibilização, para o caso concreto, das regras previstas no artigo 38, II, da Lei n° 9.394/96”. Aduz que “o desempenho acadêmico da Requerente no ensino médio é muito acima da média, conforme pode ser verificado em seu boletim. A estudante alcança muitas notas máximas nas disciplinas pelo método utilizado pela instituição de ensino médio”. Alega que o perigo de dano está configurado, uma vez que o prazo limite para apresentação da documentação para matrícula na instituição de ensino superior encerra em 29 de julho de 2024. Invoca precedentes do e. TJDFT. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para determinar que “seja determinado a Requerida que, independentemente do requisito etário, matricule e aplique imediatamente a Requerente os exames para conclusão de ensino médio em tempo hábil, e havendo aprovação, seja expedido o certificado de conclusão ou declaração equivalente, de forma a efetivar a matrícula na Faculdade até o dia 29/07/2024”. Requer a assistência judiciária gratuita. É o relato. Defiro à assistência judiciária gratuita à parte agravante. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria em debate reside na possibilidade (ou não) da matrícula da agravante (menor de 18 anos de idade) em curso de ensino supletivo para o fim de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, tendo em vista a aprovação no vestibular para o curso superior de Medicina no Uniceub. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos, uma vez que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1945879/CE, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.127), firmou a seguinte a tese jurídica: É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior Trata-se de precedente de observância obrigatória (força vinculante), o que implica sua aplicabilidade à presente demanda, nos termos dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, uma vez que os efeitos da decisão foram modulados pela Corte Superior para manter os efeitos somente das decisões judiciais que autorizaram o estudante menor de dezoito anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão (13 de junho de 2024). Destaca-se que. anteriormente à citada decisão vinculante do e. Superior Tribunal de Justiça, a e. Câmara de Uniformização deste TJDFT, no IRDR n. 13, julgado em 03 de maio de 2021, teria firmado tese na mesma linha de raciocínio: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria Entretanto, teriam sido interpostos recursos especial e extraordinário contra o referido acórdão. Enfatizo que, antes da decisão vinculante da Corte Superior, já teria me manifestado, com base na Constituição Federal, no sentido de que o objetivo primordial da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é desenvolver, na sociedade, as condições de igualdade para o acesso e permanência na escola, e que, em situações ímpares, em que a parte interessada pudesse comprovar capacidades intelectiva e comportamental extraordinárias, com data bem próxima de completar dezoito anos de idade (proporcionalidade), com notas excelentes e com aprovação em curso de instituição superior de ensino cujo acesso fosse dificílimo, deveria o Estado estimular seu desenvolvimento. No entanto, além da observância do tema 1.127 do Superior Tribunal de Justiça, a situação da parte agravante não se enquadra, por completo, nesses requisitos excepcionais, porque ostenta notas um pouco acima da média (id 62182258), completa 18 anos de idade somente em maio de 2025, foi convocada em terceira chamada, sendo que terá ainda outras oportunidades de ingresso ao curso superior, quando concluir regularmente o ensino médio. Diante desse quadro, há de se prestigiar, no caso concreto, a finalidade do ensino supletivo que é a de proporcionar acesso à educação para certas pessoas (idade mais avançada) que não puderam concluir os estudos regularmente no tempo adequado, por motivos diversos (necessidade de ingressar precocemente no mercado de trabalho, responsabilidades familiares, dificuldades financeiras) à luz da interpretação teleológica. Nesse sentido, colaciono os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1711388, 07052994220238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, , Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM SUPLETIVO. EJA. MENOR DE 18 ANOS CURSANDO O ENSINO MÉDIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONCEDIDA. IRDR No 13. 1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida pelo autor, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1847176, 07019335820248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024) ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUNO CURSANDO O SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 pacificou a controvérsia no âmbito deste Tribunal, fixando a tese jurídica de que: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria" (Acórdão 1636452, 07017025720228070014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1846164, 07534954320238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024) Diante do exposto, sem desmerecer o grande esforço e dedicação da estudante, reputo ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência(Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator